Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Vislumbrado no caso o lastro mínimo para realização da busca no imóvel, a medida é legítima. A justa causa exigida para a busca não depende da certeza da ocorrência do delito, mas apenas fundadas razões a respeito, como na hipótese.

3. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a confissão do réu de que comercializava maconha há cerca de dois meses, os relatos dos policiais afirmando que monitoraram e visualizaram o réu em movimentação típica de traficância, confirmados pelas filmagens juntadas aos autos; além da confirmação pelo usuário da transação ilícita, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. No caso, a condenação anterior não pode ser considerada “desimportante” pois se refere a um crime praticado violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado) e tampouco distanciada no tempo pois, embora tenha transitado em julgado há cerca de dez anos, a extinção da punibilidade somente se deu em 2019.

5. O reconhecimento dos maus antecedentes obsta o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

6. Considerando a quantidade de pena aplicada, superior a 4 anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento de requisito legal para a benesse (artigo 44 do Código Penal).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.